Tribunal: STF
Processo: ARE 1474319
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2024. PENSÃO POR MORTE. SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL. LEI 15.150/2005. ÓBITO DO INSTITUIDOR APÓS PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI 4.639/GO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA EM MOMENTO ANTERIOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 08.04.2015, declarou a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, porém, conferiu-lhe efeito ex nunc, no sentido de garantir aos agentes que, até a data da publicação do acórdão, já tivessem preenchido os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios de aposentadoria ou pensão.



    2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor. No caso concreto, o falecimento do instituidor da pensão ocorreu em 15.08.2021, em data posterior à publicação da ata da sessão de julgamento da ADI 4.639/GO, o que afasta a modulação dos efeitos da decisão. Precedente: RE 1.410.079-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 06.03.2024. 



    3. Ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 



    5. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso. 



    6. Embargos de declaração rejeitados.